Tribunal: TJMT
Processo: 0003398-30.2014.8.11.0018
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003398-30.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 068.827.651-20 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), SERGIO FELICIO BELMONTE PETRILLI - CPF: 360.178.408-43 (ADVOGADO), RIO PEC RIO SANGUE PECUARIA SA - CNPJ: 04.989.745/0001-86 (APELANTE), CELSO RICARDO BORBA AZOIA - CPF: 581.036.001-72 (APELADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), JOAO GHELLER - CPF: 287.680.949-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA. CADEIA POSSESSÓRIA ORIGINADA DO PRÓPRIO AUTOR. PROVA PERICIAL PREVALENTE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO COMO FUNDAMENTO DEFENSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória ajuizada com o objetivo de reaver posse de imóvel rural, declarar a posse injusta do réu e obter imissão na posse, cumulada com pedido de bloqueio de matrícula imobiliária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) restou comprovada a posse injusta exercida pelo requerido, requisito indispensável à procedência da ação reivindicatória; e (ii) se a prova pericial e o conjunto probatório permitem a individualização da área como pertencente aos autores, em confronto com a cadeia possessória alegada pelo réu.

III. Razões de decidir

3. A ação reivindicatória exige a demonstração inequívoca da posse injusta, não sendo suficiente a mera titularidade registral, especialmente quando há controvérsia sobre a origem e a delimitação da área.

A prova pericial, dotada de especial relevo, evidenciou cadeia sucessória possessória legítima iniciada pelo próprio autor originário, com cessões sucessivas que culminaram na posse exercida pelo requerido, afastando a caracterização de esbulho ou ocupação clandestina.

A análise sistemática do laudo técnico demonstrou que a área ocupada pelo requerido se insere no polígono originário de cessões possessórias, não coincidindo, de forma juridicamente relevante, com as matrículas reivindicadas pelos autores.

A ausência de individualização precisa da área alegadamente esbulhada, aliada à complexidade fática revelada pela perícia, impede o reconhecimento do direito reivindicatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A exceção de usucapião arguida em defesa, ainda que não declarada para fins de registro, revela exercício possessório prolongado, contínuo e com ânimo de dono, suficiente para descaracterizar a injustiça da posse.

A origem negocial da posse, derivada de cessões promovidas pelo próprio autor, constitui fundamento autônomo apto a afastar a pretensão reivindicatória, diante da ausência de ruptura causal ou vício na cadeia possessória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A procedência da ação reivindicatória exige prova inequívoca da posse injusta, não sendo suficiente a titularidade registral dissociada da realidade fática. 2. A existência de cadeia possessória legítima, originada do próprio autor, afasta a caracterização de esbulho e impede a procedência da pretensão reivindicatória. 3. A exceção de usucapião, ainda que arguida apenas como defesa, pode neutralizar o requisito da posse injusta.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GETÚLIO VILELA DE FIGUEIREDO E RIOPEC – RIO SANGUE PECUÁRIA S/A
-
Id-355711389, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, constante do Id-355711387, que em sede de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
nº. 0003398-30.2014.8.11.0018, proposta em desfavor de
CELSO RICARDO BORBA AZOIA
,
com o objetivo de reaver a posse de imóvel rural, declarar a posse injusta do réu e obter a imissão na posse, além do bloqueio de matrícula imobiliária.

Alega a parte autora que:

·

é legítima proprietária dos imóveis rurais descritos nas matrículas nº 2.467 e nº 4.581 do CRI de Juara/MT;

·

exerce atividade rural na área desde a década de 1970;

·

o requerido, “valendo-se da matrícula nº 10144, além de adentrar em parte do imóvel, desmatar uma parcela significativa da vegetação, vem explorando cerca de 4000 ha da área”;

·

a matrícula do requerido é recente (2011) e estaria irregular;

·

houve invasão de área destinada à reserva legal.

Em suas palavras, consta que o requerido
“vem explorando cerca de 4000 ha da área, a qual foi destinada à reserva legal do dito imóvel rural”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que detém domínio devidamente registrado, preenchendo os requisitos da ação reivindicatória (domínio, individualização do bem e posse injusta). Sustenta ainda que não houve alienação da área ocupada pelo Apelado, mas apenas cessões possessórias distintas, sem coincidência com as matrículas reivindicadas.

Por fim, requer:

·

o reconhecimento do domínio sobre os imóveis;

·

a declaração de posse injusta do réu;

·

a reintegração/imissão na posse;

·

o bloqueio da matrícula nº 10.144;

·

condenação em custas e honorários.

No julgamento de primeiro grau, o Juízo entendeu que:

·

embora os Apelantes comprovem a titularidade das matrículas, não demonstraram que a área ocupada pelo Apelado está inserida nelas;

·

a prova pericial indicou que a área decorre de cadeia possessória originada do próprio autor;

·

restou caracterizada a boa-fé do requerido;

·

alternativamente, estariam presentes os requisitos da usucapião.

Assim, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma por conter conclusões equivocadas quanto à prova pericial, à delimitação das áreas e à inexistência de coincidência entre os imóveis objeto das matrículas e aqueles ocupados pelo requerido, reiterando a tese de sobreposição e esbulho possessório.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-355711392.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
,
com o objetivo de reaver a posse de imóvel rural, declarar a posse injusta do réu e obter a imissão na posse, além do bloqueio de matrícula imobiliária.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a insurgência não comporta acolhimento.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e consistentes fundamentos, os quais se mostram em harmonia com o conjunto probatório formado nos autos, notadamente com o laudo pericial e com as razões defensivas.

Com efeito, a controvérsia não se resolve pela mera afirmação abstrata de domínio registral dos autores, mas pela verificação concreta dos requisitos da ação reivindicatória, entre os quais avulta, de modo indispensável, a demonstração de que a posse exercida pela parte demandada seja injusta. E foi precisamente nesse ponto que a pretensão recursal não logrou infirmar a conclusão do juízo de origem.

A sentença examinou detidamente a prova documental, testemunhal e técnica, concluindo, de forma motivada, que a posse exercida por
CELSO RICARDO BORBA AZOIA
não se reveste de clandestinidade, violência ou precariedade, antes encontrando causa jurídica em cadeia possessória e negocial cuja origem remonta ao próprio
GETÚLIO VILELA DE FIGUEIREDO
.

Tal premissa, longe de constituir simples juízo intuitivo, encontra respaldo no laudo pericial, que, ao reconstruir a evolução dominial e possessória da área litigiosa, apontou, no item 13.2.1, a sucessão dos contratos celebrados a partir de janeiro de 1992, pelos quais
GETÚLIO VILELA DE FIGUEIREDO
transferiu áreas a
JOSÉ CARLOS CANDIDO
, de quem derivaram, posteriormente, cessões que culminaram na posse atualmente exercida pelo recorrido. A perícia, portanto, não favorece a tese recursal; ao contrário, confere-lhe desmentido técnico.

Denota-se dos autos, nesse particular, que os apelantes procuram fragmentar o conteúdo do laudo, destacando isoladamente referências cartográficas de sobreposição física, como se isso, por si só, bastasse para qualificar a posse do Apelado como injusta.

Não basta. A perícia deve ser lida sistemicamente, e não em excertos desconectados. O trabalho técnico serviu, justamente, para demonstrar a correspondência entre a área ocupada e a cadeia de cessões possessórias iniciada em 1992, além de evidenciar que a realidade fática da ocupação não se coaduna com a narrativa de esbulho recente ou invasão arbitrária. Em outras palavras, a localização física da área, quando analisada em conjunto com os contratos, memoriais, confrontações e elementos colhidos em campo, não autoriza a conclusão pretendida pelos recorrentes.

Também não merece reparo a conclusão sentencial segundo a qual os Apelante, embora tenham comprovado a titularidade registral das matrículas invocadas, não se desincumbiram satisfatoriamente de demonstrar, com a precisão exigida para a procedência da reivindicatória, que a área efetivamente ocupada pelo requerido corresponda, em termos juridicamente relevantes, ao espaço reivindicado como de sua posse injustamente subtraída. A prova pericial, longe de chancelar uma individualização incontroversa em favor dos Apelantes, revelou cenário mais complexo, em que a origem possessória da área ocupada pelo recorrido se vincula às cessões pretéritas levadas a efeito pelo próprio autor originário.

Denota-se assim dos autos, que o laudo pericial elaborado pelo Engenheiro Civil
João Gheller
é utilizado como elemento probatório mais robusto dos autos, procedendo para tanto o georreferenciamento das áreas em discussão, a análise das cadeias dominiais e sobreposição de polígonos.

Todavia, o trabalho do
expert
confirmou, de forma inequívoca, que o Apelante
Getúlio Vilela de Figueiredo
adquiriu de
Fernando Carlos Arguelo
área de aproximadamente 8.000 (oito mil) hectares, mediante Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios datado de 30/01/1992.

Posteriormente à aquisição dos 8.000 hectares, Getúlio cedeu partes dessa área a José Carlos Candido, mediante quatro contratos distintos celebrados em janeiro de 1992:

- 07/01/1992: cessão de 1.089,00 hectares (Figura 4 e 5 do laudo complementar);

- 12/01/1992: cessão de 867,14 hectares (Figura 8 e 9 do laudo complementar);

- 15/01/1992: cessão de 726,45 hectares (Figura 10 e 11 do laudo complementar);

- 22/01/1992: cessão de 1.210,00 hectares (não objeto desta ação, mas relevante para compreensão do contexto).

Total cedido por Getúlio a José Carlos Candido: 3.892,59 hectares (conforme planilha da Figura 3 do laudo complementar).

Dentro disso o perito traçou a cadeia sucessória completa:

- José Carlos Candido adquiriu de Getúlio, em janeiro/1992, as áreas totalizando 3.892,59 hectares;

- José Carlos Candido cedeu ao Requerido Celso Ricardo Borba Azoia, em 30/11/2010, área de 2.652,0756 hectares (Figura 30 do laudo);

- Alcides Souza Filho adquiriu de José Carlos Candido, em 08/06/2009, área de 1.210,00 hectares (Figura 32 do laudo); Alcides Souza Filho cedeu ao Requerido Celso Ricardo Borba Azoia, em 10/10/2011, área de 1.210,1917 hectares (Figura 34 do laudo).

Total adquirido pelo Apelado: 3.862,2673 hectares (conforme planilha do item 13.2.1 do laudo).

Assim, tem-se do trabalho realizado pelo perito de que que a área ocupada pelo Apelado corresponde territorialmente às áreas objeto das cessões legítimas realizadas por Getúlio, e não às matrículas nº 2.467 e 4.581 reivindicadas na inicial.

O perito elaborou mapa demonstrativo (Figura 12 do laudo complementar).

a) O polígono dos 8.000 hectares adquiridos por Getúlio de Fernando Arguelo;

b) As quatro áreas cedidas por Getúlio a José Carlos Candido (subdivisões internas);

c) A área atualmente ocupada pelo Requerido, levantada
in loco
.

O perito concluiu expressamente, em resposta ao quesito nº 2 do Requerente (Id. 185027497, fls. 4):

"2. As áreas adquiridas pelo Requerido Sr. José Carlos Candido (folhas 44/45, 46/47, 48/49 e 50/51 do laudo) cabem no polígono formado pelo memorial do contrato de folhas 173/175?

RESPOSTA
: Sim."

E complementou, em resposta ao quesito nº 3:

"3. Queira o Sr. Perito locar o polígono de folhas 173/175 do ID60356419 nas figuras 39C e 42 do laudo pericial.

RESPOSTA
: As áreas da subdivisão da cessão de posse (figura 3) 3.852,59 hectares estão locadas dentro do perímetro da área dos 8.000,00 hectares (figura 12), a locação foi feita com base nos memoriais dos quatros contratos, considerando as medidas, os ângulos e as confrontações constantes em cada uma das áreas da subdivisão em separado (...) O perito concluiu, às fls. 1066, que 'estas quatro áreas de posse vendidas cabem dentro do polígono dos 8.000,00 hectares'."

De se notar ainda, que o perito, com a cautela técnica que lhe é própria, consignou não poder "afirmar que a área de posse vendida é a mesma que o Apelado ostenta a posse" com precisão absoluta de 100%.

Todavia, quanto a referido ponto, o Juízo
a quo
explicitou de forma clara que:

“Contudo, essa ressalva deve ser compreendida em seu contexto técnico adequado.

Primeiro, porque decorre da impossibilidade técnica de precisão milimétrica em áreas rurais de grande extensão (quase 4.000 hectares), especialmente quando os memoriais descritivos originais foram elaborados em 1992 por profissional diverso, sem coordenadas

geográficas (tecnologia GPS ainda incipiente à época), baseando-se em rumos magnéticos e confrontações naturais.

Segundo, porque o próprio perito esclareceu que a "coincidência que não é 100%" refere-se a pequenas variações técnicas naturais em levantamentos topográficos de áreas extensas, decorrentes de diferenças de angulação magnética ao longo de mais de 30 anos; desmatamento posterior que alterou referências naturais; evolução tecnológica dos equipamentos de medição e, a eventual margem de erro inerente a qualquer levantamento topográfico.

Terceiro, e mais importante, porque essas variações milimétricas não afastam a conclusão central:
as áreas cedidas por Getúlio a José Carlos Candido cabem dentro do polígono dos 8.000 hectares e correspondem territorialmente à área ocupada pelo Requerido
.”

Outrossim, como bem afirmado na sentença recorrida, o laudo pericial produziu representação gráfica esclarecedora (Figura 165 do laudo original e mapas complementares), demonstrando que:

- A área verde representa a posse do requerido Esly (autos 3397.45.2014);

- A área roxa representa a posse do requerido João Raizer (autos 3394.90.2014);

- A área azul representa a posse do requerido Celso Azoia (autos 3398.30.2014 - presente ação);

- A área em preto representa os títulos dominiais do Requerente (matrículas 2.467, 4.579, 4.580 e 4.581).

Constata-se da referida representação gráfica demonstra, com clareza, que a área ocupada pelo Apelado não se sobrepõe às matrículas dos Apelante, mas sim aos 8.000 hectares objeto de cessão de posse realizada pelo próprio Getúlio.

Nesse contexto, a insuficiência probatória quanto ao fato constitutivo do direito alegado milita em desfavor dos demandantes, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Some-se a isso que a sentença, com acerto, valorou a exceção de usucapião arguida em defesa, não para fins de outorga de título registral em favor do Apelado no bojo desta demanda, mas como fundamento apto a neutralizar o requisito da posse injusta, indispensável ao êxito da ação reivindicatória.

A moldura fática delineada nos autos, conforme reconhecido pelo julgador singular, evidencia exercício possessório prolongado, contínuo, sem oposição eficaz e com inequívoco ânimo de dono, inclusive com exploração produtiva da área e realização de benfeitorias.

O próprio Recorrido enfatiza, de modo consentâneo com a prova técnica, que houve investimentos expressivos e consolidação material da ocupação, circunstâncias incompatíveis com posse precária ou clandestina.

Ainda que se abstraísse, para argumentar, a robustez da tese defensiva fundada na usucapião extraordinária, remanesceria incólume um fundamento autônomo suficiente para a manutenção da improcedência: a origem negocial da posse do recorrido, derivada de cessões iniciadas pelo próprio
GETÚLIO VILELA DE FIGUEIREDO
.

Isso porque a ação reivindicatória exige posse injusta do Apelado, e não mera dissociação entre registro imobiliário e exercício fático da posse. Quem transmite, direta ou indiretamente, a posse de determinada área não pode, décadas depois, pretender qualificá-la como esbulho sem prova segura de ruptura causal, vício originário ou precarização superveniente. A sentença, nesse ponto, bem apreendeu a lógica do caso concreto.

Não procede, pois, a tentativa recursal de desconstituir a decisão mediante reinterpretação seletiva da perícia e releitura parcial dos fatos. O laudo não foi infirmado por prova técnica idônea em sentido contrário; ao revés, permaneceu hígido sob o contraditório e foi adequadamente prestigiado pelo magistrado sentenciante. E as contrarrazões demonstram, com acerto, que o apelo não enfrenta eficazmente o núcleo da fundamentação adotada na origem, limitando-se a reeditar inconformismo já superado pela instrução probatória.

Em tal cenário, a manutenção da sentença é medida que se impõe, seja porque ausente demonstração segura da posse injusta, seja porque a prova técnica e o restante do acervo confirmam a legitimidade da origem possessória do requerido, seja, ainda, porque a exceção de usucapião, tal como acolhida em defesa, basta para obstar a pretensão reivindicatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem, elevando-os de 15% para
17%
(dezessete por cento)
sobre a base já estabelecida na sentença, observados, se incidentes, os limites legais e as condições de exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026